Tribunal: TJPA
Processo: 0003481-64.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003481-64.2015.8.14.0006

APELANTE: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO, RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: CARLOS BEGOT DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. POSSE NÃO COMPROVADA PELA AUTORA. EXIGÊNCIA DO ART.516 DO CPC. PERÍCIA REALIZADA APONTOU QUE A AREA DO IMÓVEL EM LITÍGIO É A MESMA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM QUE O APELADO É O COMPRADOR. NÃO CABE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA PRESENTE AÇÃO POSSESSÓRIA. MELHOR POSSE DO REQUERIDO. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO MAIS DESENVOLVIDA NO LOCAL POR PARTE DA APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O mandado de citação foi acostado aos autos na data de 22.05.2015, uma sexta-feira, iniciando-se sua contagem apenas no dia 25.05.2015, sendo que a contestação fora apresentada no dia 03.03.2015, estando tempestiva, como fora certificado nos autos.

II - A Apelante, a despeito de lançar mão do rito especial possessório, não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse, bem como a turbação, esbulho ou ameaça, conforme exigência do art.516 do CPC

III -
A despeito de a Apelante aduzir que a sentença teria se baseado em questões referentes à propriedade e não a posse, o que ficou claro ao longo de toda a marcha processual é que, diante da ausência de comprovação de posse por parte da Autora, o que se concluiu após a perícia realizada no local é que a área demarcada pelo laudo é a mesma que havia sido objeto de contrato de compra e venda, o que posteriormente foi confirmado pela Apelante.

IV -
Não tem cabimento discutir-se a validade do negócio jurídico nesta seara processual possessória, devendo a interessada valer-se da via apropriada.

V -
Em análise de toda a documentação produzida pela Apelante, nenhuma delas tem o condão de demonstrar que efetivamente detinha a posse, por isso a necessidade de valer-se a sentença do contrato de compra e venda a fim de concluir quem detém a melhor posse no caso em concreto, tendo em vista que a posse é um desdobramento legal do direito de propriedade.

VI - Não restou efetivamente configurada a turbação, nos termos do art.561, II, do CPC/15, posto que também não houve a comprovação a posse, nos termos do inciso I deste mesmo dispositivo legal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003481-64.2015.8.14.0006

APELANTE:
RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
E OUTRA

ADVOGADO:
BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES

APELADO:
CARLOS BEGOT DA ROCHA

ADVOGADO:
NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
proposta em face de
CARLOS BEGOT DA ROCHA
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que seria legitima possuidora e proprietária de terreno descrito, onde desenvolvia sua atividade comercial, sendo que ao levantar cerca no local, em 28.03.2015, o Requerido teria comparecido ao local e ameaçado os operários que estariam levantando a cerca.

Após, em 31.03.2015, o Requerido utilizando-se de uma pá mecânica teria derrubado a cerca, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requereu a manutenção da posse, assegurada mediante aplicação de multa.

Acostou documentos.

A liminar fora concedida pelo Juízo de Piso.

O Requerido contestou o feito.

Certidão de Id. 6792026, pag. 9 atestando a tempestividade da contestação.

O Juízo Singular revogou a decisão liminar, sendo que esta decisão foi suspensa por meio de Agravo de instrumento.

Em sentença foi decidido pela improcedência da ação, com a revogação da liminar anteriormente concedida.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente que deveria ter sido declarada a revelia do Apelado posto que sua contestação seria extemporânea.

No mérito pugnou pela reforma da sentença alegando que o Apelado nunca teria exercido a posse do terreno, bem como que a sentença teria se baseado em questões referentes à propriedade, o que é improprio para uma ação possessória.

Argumentou que o negócio jurídico de transferência da propriedade seria nulo, o que teria sido ignorado pelo Juízo de Piso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

O Recurso de Apelação recebeu efeito suspensivo.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento definitivo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003481-64.2015.8.14.0006

APELANTE:
RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
E OUTRA

ADVOGADO:
BRUNA FAIZ KÜSTER GUIMARÃES

APELADO:
CARLOS BEGOT DA ROCHA

ADVOGADO:
NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
proposta em face de
CARLOS BEGOT DA ROCHA
.

Preliminarmente a Apelante arguiu que a contestação do Apelado teria sido juntada de forma extemporânea, devendo ter sido declarado revel.

A questão foi enfrentada pelo Juízo de Piso em sua decisão de saneamento do processo da qual a Apelante sequer recorreu.

In casu,
verifiquei que o mandado de citação foi acostado aos autos na data de 22.05.2015, uma sexta-feira, iniciando-se sua contagem apenas no dia 25.05.2015, sendo que a contestação fora apresentada no dia 03.03.2015, estando tempestiva, como fora certificado nos autos.

Assim, tal preliminar não merece acolhimento.

No mérito, melhor sorte não há para a Recorrente, senão vejamos.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que a Apelante, a despeito de lançar mão do rito especial possessório, não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse, bem como a turbação, esbulho ou ameaça, conforme exigência do art.516 do CPC, nos mesmos termos do entendimento do Juízo de Piso, senão vejamos.

A despeito de a Apelante aduzir que a sentença teria se baseado em questões referentes à propriedade e não a posse, o que ficou claro ao longo de toda a marcha processual é que, diante da ausência de comprovação de posse por parte da Autora, o que se concluiu após a perícia realizada no local é que a área demarcada pelo laudo é a mesma que havia sido objeto de contrato de compra e venda, o que posteriormente foi confirmado pela Apelante.

Ressalto que não tem cabimento discutir-se a validade do negócio jurídico nesta seara processual possessória, devendo a interessada valer-se da via apropriada.

Restou comprovado o efetivo pagamento pela compra do imóvel, sendo que o valor fora inclusive utilizado para quitar dívida da Apelante junto ao BASA.

Em análise de toda a documentação produzida pela Apelante, concluo que nenhum delas tem o condão de demonstrar que efetivamente detinha a posse, por isso a necessidade de valer-se a sentença do contrato de compra e venda a fim de concluir quem detém a melhor posse no caso em concreto, tendo em vista que a posse é um desdobramento legal do direito de propriedade.

Logo não restou efetivamente configurada a turbação, nos termos do art.561, II, do CPC/15, posto que também não houve a comprovação a posse, nos termos do inciso I deste mesmo dispositivo legal.

Em análise preambular, esta Relatora tinha sido levada a crer que a Apelante permanecia desenvolvendo atividade econômica no local, entretanto, restou demonstrado, tanto pelas fotos acostadas quanto pelos depoimentos em audiência, que isto não ocorria mais no local.

Assim, não há outro desfecho para a demanda, senão a improcedência da ação, na forma como entendeu o Juízo de Piso.

Quanto a supostas benfeitorias realizadas no local a que a Apelante alega fazer jus, ressalto que a Autora pode lançar mão da via apropriada para ser ressarcida, se assim entender.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024